Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-50.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002725-50.2020.8.11.0037
Vistos etc.
A empresa INDIANA AGRI – Comércio e Exportação de Cereais Eireli formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por Eduardo de Aguiar e a condenou ao pagamento de R$ 111.150,00 (cento e onze mil e cento e cinquenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a contar da data do vencimento da obrigação, além dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em peça apartada das razões recursais, a Apelante dedicou longo arrazoado para explicar a sua atual condição de vulnerabilidade financeira. Asseverou que, em 2020, opôs diversos Embargos à Execução para se defender de cobranças análogas a que está sendo discutida nestes autos e que, ciente da grave situação econômica que vem enfrentando desde o início da pandemia, obteve 09 (nove) decisões favoráveis ao benefício da justiça gratuita em 2020 e mais 03 (três) em 11/2021, o que, no seu entender, são fatores que contribuem para a alegada dificuldade de recolher o preparo.
A Apelante instruiu o pedido da gratuidade com a cópia das decisões judiciais citadas no parágrafo acima, assim como a inicial do pedido de Recuperação Judicial, um extrato de apreensão judicial de valores (Sisbajud), algumas Certidões de Arresto de Grãos e de Apreensão de Equipamentos Agrícolas, além de um relatório de faturamento atinente ao mês de outubro/2021, apontando a inexistência de lucro.
Consoante simulador de custas recursais disponível no http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo, o preparo – Recurso de Apelação – é no montante de R$ 3.334,50 (três mil trezentos e trinta e quatro reais cinquenta centavos).
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
Portanto, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa jurídica, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.
Neste caso, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que a Apelante não se enquadra no perfil de hipossuficiente. Isto é, inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa INDIANA AGRI, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que, assim como em outros processos em que sou Relatora, mais uma vez, a Recorrente não juntou as últimas declarações de renda.
Assim, em que pese às dívidas pendentes, não é possível afirmar que a Apelante não possua rendimentos suficientes para pagar as despesas processuais.
Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo planilha contábil, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a Apelante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.
Se assim fosse, o benefício ficaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.
Na hipótese, não constam dos autos nenhuma informação acerca da existência ou não de bens ativos e ou financeiros das empresas da Recorrente.
Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a impossibilidade financeira de a Apelante recolher o preparo recursal.
Além do mais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício à Apelante, conforme se vê dos recursos: RAI 1019248-20.2021.8.11.0000, RAI 1004456-81.2020-8.11.0000, RAC 1006607-20.2020.8.11.0037, RAI 1014022-34.2021.8.11.0000 etc.
Lado outro, é certo que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor: “§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
Ademais, o art. 233, § 1.o, inciso I, da CNGC em dispõe que “o parcelamento poderá ser realizado em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.
Nota-se, pela própria literalidade do dispositivo transcrito, que a concessão do parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas do recolher o preparo em parcela única.
Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Faculto à Apelante o recolhimento do preparo recursal em 02 (duas) parcelas.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2.022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal